Tribunal: CARF
Processo: 13896.901280/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901280/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.391 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
HP FINANCIAL SERVICES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que evidenciado o erro na DCTF
original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, considerando-se a DCTF retificadora, retomando-se a
partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares. Vencido o conselheiro Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa que votou no sentido de converter o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901280/2009-26
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.391 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901280/2009-26

Relatório
HP FINANCIAL SERVICES BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-44.835 (fls. 97), pela DRJ
Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 144) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 3) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 283.028,80 a título de pagamento indevido de IRPJ relativo ao
4o trimestre de 2004, arrecadada em 31/01/2005. A Administração Tributária não reconheceu o
direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 8.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 13, alegando erro no preenchimento da DIPJ e da DCTF, o qual teria sido corrigido por
meio de declarações retificadoras.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Recife (fls. 97), ao
considerar que a DCTF retificadora, a qual evidenciaria o pagamento indevido em tela, foi
apresentada apenas depois da ciência do despacho decisório, o que retiraria o seu valor probante,
associado ao fato de o recorrente não ter juntado provas do alegado erro.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 114) afirma que o erro no
preenchimento da DCTF deve ser reconhecido mediante averiguação realizada de ofício por
parte da Administração Tributária. Subsidiariamente, apresenta balancetes mensais do 4o
trimestre de 2004, como prova do erro na sua DCTF original.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014
(fls. 110) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/07/2014 (fls. 112). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ devida ao 4o trimestre de 2004, no valor de R$
283.028,80. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente utilizado,
conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
declarar, em DCTF, o referido valor de IRPJ, pois houve uma confusão com o valor do 3o
trimestre. Informa que realizou a retificação daquela declaração, após a ciência do despacho
decisório da DRF.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.391 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901280/2009-26

Verifico que o contribuinte, inicialmente, não apresentou provas do alegado erro.
Somente a apontada semelhança com o valor devido no 3o trimestre não é prova de que o valor
devido no quarto trimestre é outro diferente do efetivamente declarado em DCTF, mormente
quando esse valor está coincidindo com o valor declarado na DIPJ.
A decisão recorrida, ao apreciar o feito já após a referida retificação da DCTF,
entendeu que esta não possuía valor probante. Todavia, a própria Receita Federal do Brasil
emitiu o Parecer Normativo COSIT no 2, também em 2015, em que é estabelecida a
possibilidade de retificação da DCTF na presente situação:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra
a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Ademais, a decisão recorrida assinalou que o recorrente não apresentou qualquer
outra evidência do alegado erro.
No recurso voluntário, o contribuinte defende a tese de que, uma vez apresentada
a DCTF retificado, caberia à Administração Tributária provar que esta é verídica ou não, não
sendo exigível prova por parte do contribuinte.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte. A alteração do crédito tributário
espontaneamente constituído pelo contribuinte em DCTF somente pode ser alterado por meio de
declaração retificadora quando o contribuinte prova o seu erro, conforme a determinação do
artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.391 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901280/2009-26

Apesar do argumento acima, o recorrente também apresenta balancetes dos meses
outubro, novembro e dezembro de 2004, tendentes a comprovar o erro na sua DCTF original.
Apreciando tais documentos, verifiquei que eles são compatíveis com os valores apresentados
nas declarações retificadoras supracitadas. Assim, entendo que a DRF deve ter oportunidade para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a Administração Tributária emita
novo despacho decisório, agora considerando a DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte
a apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital